Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-35.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Possessória – Bem imóvel – Ação de reintegração de posse c.c. reparação por perdas e danos, e ação de ressarcimento por benfeitorias c.c. direito de retenção – Composse pro diviso – O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho (CPC, arts. 560, e 561, e incs.) – Não impede a reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa (CC, art.

Ementa:
Possessória – Bem imóvel – Ação de reintegração de posse c.c. reparação por perdas e danos, e ação de ressarcimento por benfeitorias c.c. direito de retenção – Composse pro diviso – O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho (CPC, arts. 560, e 561, e incs.) – Não impede a reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa (CC, art. 1.210, § 2°) – Hipóteses não caracterizadas de ressarcimento e retenção por benfeitorias – Majoração das verbas honorárias – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000531-35.2017.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que são apelantes LUCIANA
BATISTA DA SILVA e JOÃO JORGE DE MORAES, é apelado JOSE BATISTA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-35.2017.8.26.0435 -Voto no 32.625
2
Apelação no 1000531-35.2017.8.26.0435
Comarca de Pedreira 1a Vara Judicial
Apelante: Luciana Batista da Silva
Apelado: José Batista da Silva
Voto no 32.625
Possessória Bem imóvel Ação de reintegração de posse
c.c. reparação por perdas e danos, e ação de ressarcimento
por benfeitorias c.c. direito de retenção
Composse pro
diviso O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse
em caso de esbulho (CPC, arts. 560, e 561, e incs.) Não
impede a reintegração na posse a alegação de propriedade,
ou de outro direito sobre a coisa (CC, art. 1.210, § 2°)
Hipóteses não caracterizadas de ressarcimento e retenção
por benfeitorias
Majoração das verbas honorárias

Recurso não provido.
Ação de reintegração de posse c.c. reparação por perdas e
danos julgada procedente, e ação de ressarcimento por benfeitorias c.c. direito de
retenção julgada improcedente, adotado o relatório da r. sentença (fls. 321/328).
Embargos declaratórios rejeitados (fls. 335/337 e 339).
Em apelação (fls. 342/346), a ré alegou: (a) direito de herança;
(b) direito a ressarcimento por benfeitorias por posse de boa-fé. Requereu o
provimento do recurso para a reforma da r. sentença.
Eis o relatório.
O apelado José Batista da Silva ingressou com ação de
reintegração de posse c.c. reparação de danos em face da apelante Luciana
Batista da Silva. Afirmou na inicial, em resumo, que construiu residência com
dois pavimentos, residindo na parte inferior e a ré na parte superior com o marido,
e ao retornar de viagem, em outubro de 2016, foi impedido de ali adentrar
(pavimento inferior) pela ré, que o alugou a terceiros, esbulhando, portanto, sua
posse. Sustentou, enfim, que sofreu perdas e danos porque todos os móveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-35.2017.8.26.0435 -Voto no 32.625
3
foram retirados, alguns permanecendo ao relento, e, além disso, porque não
recebeu os aluguéis referentes à locação.
A apelante Luciana Batista da Silva e João Jorge de Moraes, de
outro turno, ingressaram com ação de ressarcimento por benfeitorias c.c. direito
de retenção em face do apelado José Batista da Silva. Argumentaram, em
resumo, que residem no pavimento superior do imóvel desde 2007, e além de
pagarem as parcelas do financiamento do terreno, reformaram o imóvel,
construindo cômodo e erigindo benfeitorias, aduzindo que é herdeira, invocando
inclusive direito de preferência na aquisição, e o autor, seu pai, recusa-se a
partilhar o bem e restitui-los dos valores investidos, manifestando intenção de
venda da propriedade.
Após contestações (fls. 34/44 98/108 162/172 e 76/78 dos
autos apensados) e réplica (fls. 229/235), sobreveio fase instrutória com produção
de prova oral, e, a seguir, a r. sentença de: (a) procedência da ação de
reintegração da posse da parte inferior do imóvel com efeito antecipatório, e
condenação da ré ao pagamento dos aluguéis recebidos desde 12 de agosto de
2016 até a efetiva desocupação, com atualização monetária a partir de cada
recebimento e juros de mora de 1% ao mês da citação, e; (b) improcedência da
ação de ressarcimento de danos c.c. direito de retenção. A parte vencida foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa de cada ação, ressalvada a assistência judiciária.
Os autos revelam hipótese de composse pro diviso, de modo
que autor e ré (compossuidores) estabeleceram divisão de fato das composses
sobre o imóvel da Rua Antonio Pinheiro, n° 187, Jardim Marajoara, Pedreira SP,
exercendo cada um durante determinado período de tempo suas posses
independentes sobre partes definidas do bem: o autor no pavimento térreo, e a ré
no pavimento superior. A propósito, quanto à posse anterior do autor sobre o
pavimento térreo, requisito imprescindível ao manejo do presente interdito
possessório (CPC, arts. 560 e 561, e incs.), a ré admitiu o fato ao alegar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-35.2017.8.26.0435 -Voto no 32.625
4
contestação que este residiu ali até o ano de 2008, e, de fato, os documentos
juntados por ela nos autos corroboram o fato, principalmente os de fls. 58/61,
relativos a confissão de débitos de tributos municipais devidos ao menos desde
1996.
O autor alegou que em outubro de 2016 sua posse foi
esbulhada pela ré, que alugou o pavimento térreo a terceiros, impedindo-o de ali
ingressar. O fato da contratação da locação não foi impugnado pela ré, pelo
contrário, admitido em contestação: “ademais, quanto a alegação que a requerida
alugou a parte inferir do imóvel, o fez sim, de fato, em 12 de agosto de 2016, para
Maria Elizangela Francisca dos Santos, sem contrato de locação, pelo valor
mensal de R$500,00 (quinhentos reais), mas com ciência e concordância do
requerente e seus filhos” (fl. 42). Contudo, a referida anuência do autor quanto à
locação jamais foi demonstrada pela ré, e mais uma vez muito pelo contrário,
duas das testemunhas ouvidas em Juízo, Isaías Batista da Silva e Laide Batista
da Silva, afirmaram que a locação foi efetivada sem o consentimento do autor,
como constou da r. sentença (fl. 326).
Desta forma, se a ré alugou o imóvel em questão sem
autorização do possuidor, conclusão inevitável após consulta aos autos, praticou
esbulho possessório na parte do imóvel que o autor exercia posse, que nem
mesmo eventual direito de herança poderia justificar, considerando, sobretudo,
que a ré já exerce posse sobre a parte do imóvel localizada no pavimento
superior, e, assim, em área em tese muito maior a que teria direito se
considerado for o fato da porção partilhável e da quantidade de herdeiros. De
qualquer modo, não se pode perder de vista que a causa revela hipótese de
cognição restrita, porquanto não impede a reintegração na posse a alegação de
propriedade, ou de outro direito sobre a coisa (CC, art. 1.210, § 2°).
Por fim, sobre a pretensão de ressarcimento por benfeitorias, a
ré anotou na contestação desta ação possessória que “(...) o casal promoveu o
acabamento na parte superior do imóvel, construíram mais um cômodo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-35.2017.8.26.0435 -Voto no 32.625
5
colocaram pisos em todos os cômodos, revestimentos nas paredes do banheiro e
da cozinha, realizaram a pintura da parte interna e externa e colocaram as louças
no banheiro. Todas as despesas com mão de obra e materiais foram suportadas
exclusivamente pela requerida e seu marido” (fl. 104
os destaques não
pertencem ao original). Como a ré permaneceu na parte superior do imóvel,
conservando sua posse, não há se falar em ressarcimento por benfeitorias ali
erigidas ou mesmo em direito de retenção, como é até mesmo intuitivo.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação,
com majoração das verbas honorária em valor equivalente a 15% sobre o valor
de cada ação, ressalvada a gratuidade de justiça (CPC, art. 85, § 11, e 98, § 3°).
Gil Coelho
Relator